Tribunal: TJBA
Processo: 8009737-52.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009737-52.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

APELADO: M. C. C. F. e outros (3)

Advogado(s)
:
TARCISIO CLEMENTINO DOS SANTOS, ANA LUISA SILVA LOPES, TIAGO DE JESUS SILVA, FABIO RIVELLI, RENATA AMOEDO CAVALCANTE, RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por menor, representado por sua genitora, em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente em impedimento de embarque em dois voos sucessivos e atraso superior a 24 horas na chegada ao destino, sem adequada assistência material.

2. Sentença proferida pelo Juízo de origem que afastou as preliminares e julgou procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, acrescido de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios.

3. Recurso de apelação interposto por uma das rés, sustentando, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e, no mérito, a inexistência de dano moral, a regular prestação de assistência ao passageiro, a necessidade de comprovação do dano extrapatrimonial (art. 251-A do CBA), bem como a excessividade do quantum indenizatório e a inadequação do termo inicial dos encargos moratórios.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte autora pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica de transporte aéreo; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável; (iii) saber se o valor da indenização e os encargos moratórios foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de intempestividade não merece acolhimento, pois, considerada a suspensão de expediente forense e os feriados legais, o recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis, nos termos dos arts. 224, § 2º, e 1.003, § 5º, do CPC.

7. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

8. A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco do empreendimento, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

9. Restou incontroverso o impedimento de embarque do passageiro, caracterizando preterição, nos termos do art. 22 da Resolução nº 400/ANAC, sendo irrelevante a nomenclatura adotada pela empresa para o evento.

10. A alegação de falha sistêmica não afasta a responsabilidade, pois integra o risco da atividade econômica, configurando fortuito interno, incapaz de excluir o dever de indenizar.

11. O conjunto fático demonstra atraso significativo, ausência de assistência material adequada e envio indevido das bagagens ao destino final, circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, especialmente diante da condição de menor do passageiro.

12. Nos termos do art. 927 do Código Civil, aquele que causa dano a outrem fica obrigado a repará-lo, sendo dispensada a prova de culpa nas hipóteses legais ou de atividade de risco.

13. O valor arbitrado em R$ 15.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a duração do transtorno e a hipervulnerabilidade do passageiro, estando em consonância com a jurisprudência do Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 224, § 2º; 1.003, § 5º; 487, I.

CDC, arts. 2º; 3º; 14, caput e § 3º.

CC, arts. 389; 406, § 1º; 927.

CBA, art. 251-A.

Resolução ANAC nº 400/2016, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1707627/SP.

TJBA, Apelação nº 80022799620238050001.

TJBA, Apelação nº 80002629320178050261.

TJBA, Apelação nº 05128213420188050001.

TJBA, Apelação nº 81333754520208050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009737-52.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
e como apelada
M. C. C. F. e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .